Tribunal: TJMT
Processo: 0000860-10.2016.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000860-10.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 03.483.682/0001-29 (APELADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA ROSA LTDA - ME - CNPJ: 03.950.573/0001-74 (APELADO), LEONARDO CESAR BONFIM - CPF: 004.521.539-13 (ADVOGADO), ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 551.717.291-15 (ADVOGADO), VICTOR GUIMARO SAKITANI - CPF: 341.516.548-52 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MARILIA MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 689.756.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. INADIMPLEMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob fundamento de adimplemento da obrigação principal, em demanda ajuizada para cobrança de crédito decorrente de infração ambiental, consubstanciado na CDA n. 1254272.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal pode ser extinta quando comprovado o pagamento do valor principal do débito, mas sem a quitação integral dos honorários advocatícios destinados ao Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Município, previstos em Termo de Conciliação celebrado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O pagamento parcial, restrito ao valor principal da Certidão de Dívida Ativa, não extingue integralmente a execução, haja vista a inadimplência quanto aos honorários advocatícios pactuados no acordo.
4. Os honorários advocatícios constituem obrigação autônoma e acessória da dívida principal, integrando o título executivo e não podendo ser dispensados sem prejuízo ao interesse público primário.

5. O inadimplemento parcial da obrigação impede o reconhecimento da satisfação plena da execução fiscal, impondo o prosseguimento do feito para a satisfação integral do crédito público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação cível provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal até a satisfação integral da dívida, compreendidos os honorários advocatícios pactuados.

Tese de julgamento: "1. A execução fiscal não pode ser extinta se subsistirem parcelas inadimplidas previstas no título executivo, incluindo honorários advocatícios destinados a fundo público. 2. O pagamento parcial do débito exequendo não opera a extinção prevista no art. 924, II, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 924, II; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1802663/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu a execução fiscal n. 0000860-10.2016.8.11.0082, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo o adimplemento da obrigação por parte da Executada, Imobiliária e Construtora Rosa Ltda – ME.

O Apelante pretende a reforma da sentença apelada, sob o argumento de que, embora a executada tenha comprovado o pagamento do valor principal da dívida, remanesceu pendente o pagamento da guia referente aos honorários advocatícios, previstos no Termo de Conciliação e Confissão de Dívida celebrado no Mutirão de Conciliação Fiscal, circunstância que, em seu entender, impediria a extinção integral da execução.

Alega o Município que a extinção do feito não deveria ser decretada, sem a efetiva comprovação da quitação de todos os valores devidos, incluindo aqueles destinados ao Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Município.

A Apelada apresenta suas contrarrazões no id. 280802911,

pugna pela manutenção da sentença, sustentando que o pagamento realizado quitou integralmente o débito constante na Certidão de Dívida Ativa, objeto da execução, inexistindo saldo remanescente impeditivo da extinção da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Defende, ainda, que o Município foi devidamente intimado para manifestação acerca do pagamento e que não houve manifestação eficaz que infirmasse a quitação.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Apelação Cível
,
interposto
pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu a execução fiscal n. 0000860-10.2016.8.11.0082, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo o adimplemento da obrigação por parte da Executada, Imobiliária e Construtora Rosa Ltda – ME.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá (exequente) ajuizou execução fiscal contra a Imobiliária e Construtora Rosa Ltda - ME (executada) visando a cobrança de crédito decorrente de infração ambiental (falta de limpeza – queimada), formalizado na CDA nº 1254272, no valor de R$ 11.955,08.

Durante a execução, a executada alegou ter quitado o débito por meio de acordo celebrado no Mutirão de Conciliação Fiscal e juntou comprovante de pagamento de boleto com vencimento em 04/12/2023, quitado em 28/11/2023.

O
Julgador singular, entendeu que a quitação do boleto comprovava o adimplemento do débito e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, sustentando que o pagamento foi apenas parcial, pois o Termo de Conciliação exigia o pagamento também dos honorários advocatícios destinados ao Fundo Especial da Procuradoria, o que não foi quitado.

A controvérsia cinge-se à verificação da extensão do pagamento realizado pela Executada e à possibilidade de extinção da execução fiscal com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando a natureza do crédito exequendo.

Do exame detido dos autos, verifica-se que a Executada, Imobiliária e Construtora Rosa Ltda – ME, procedeu ao pagamento do valor principal da Certidão de Dívida Ativa nº 1254272, no montante de R$ 7.891,27, conforme comprovante anexado. Contudo, resta incontroverso que o Termo de Conciliação firmado no âmbito do Mutirão de Conciliação Fiscal exigia, além da quitação do débito principal, o pagamento dos honorários advocatícios destinados ao Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Município.

A ausência do pagamento integral, notadamente do valor referente aos honorários estipulados, impede o reconhecimento da satisfação plena da obrigação exequenda.

Assim, o pagamento parcial, restrito ao valor principal, não atende à totalidade do acordo celebrado entre as partes e tampouco abrange todos os consectários legais da dívida, entre os quais se incluem os honorários advocatícios.

A legislação processual civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça são claras ao estabelecer que os honorários advocatícios constituem obrigação autônoma e inseparável do crédito principal, integrando os consectários da condenação conforme previsto no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.

Ademais, o princípio da causalidade impõe a responsabilização da parte vencida pelas despesas processuais e honorários advocatícios. O inadimplemento dessa obrigação, mesmo após o pagamento parcial do débito, subsiste como obstáculo à extinção da execução.

Consoante entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1802663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada ainda que a extinção da execução decorra do pagamento extrajudicial da dívida, independentemente da realização da citação, pois a simples propositura da ação gera a obrigação de arcar com as verbas decorrentes da sucumbência.

A natureza do crédito público, revestido de indisponibilidade e interesse público primário, exige a observância rigorosa da satisfação integral da obrigação para que se opere a extinção da execução, ainda mais quando o Termo de Conciliação do acordo de pagamento administrativa, exigia, também, o pagamento dos honorários advocatícios destinados ao Fundo Especial da Procuradoria, o que não foi quitado.

Dessa forma, a dispensa ou mitigação dos encargos acessórios afrontaria a supremacia do interesse público e a efetividade da tutela jurisdicional estatal na cobrança dos créditos públicos.

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser reformada, devendo a execução prosseguir até a satisfação integral da dívida nos termos celebrados no
Termo de Conciliação.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, reconhecer que o pagamento efetuado pela Executada foi apenas parcial, haja vista a ausência de quitação dos honorários advocatícios devidos ao Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Município, nos moldes estipulados no acordo celebrado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025